Tribunal: TJDFT
Processo: 0701441-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0701441-23.2025.8.07.0003 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: CELSO RAIMUNDO DE LIMA, BANCO DO BRASIL S/A PARTE RE: BANCO DO BRASIL S/A, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., CELSO RAIMUNDO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de pedido uniformização de interpretação de lei (ID 76388955), nas quais o autor sustenta que houve violação aos dispositivos apontados - Súmula 297 e 479do STJ, Princípio de Proteção Integral ao Idoso, Constituição Federal,art. 230, Estatuto do Idoso, Lei 10.741/2003, art. 71 - e requer que os autos sejam remetidos ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça para que dele conheça e lhe dê provimento, para reformar o acordão e a sentença de 1a instância. O pedido não merece seguimento. O autor fundamentou seu pedido com base no art. 18 da Lei no 12.153/2009 - norma legal aplicável quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, e da lei no 10.259/2001, aplicável no âmbito dos Juizados Especiais Federais, o que não é o caso. Isto, por si só, conduziria à negativa de seguimento do pedido incidental de interpretação de lei. Não bastasse, acaso fosse admitida a aplicação subsidiária da norma prevista no art. na Lei no 12.153/2009 ou 10.259/2001 aos Juizados Especiais Cíveis, o pedido incidental também não deveria ser admitido. Conforme o art. 92, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após o julgamento de mérito do recurso. No presente caso, o pedido incidental de uniformização foi requerido após o julgamento de mérito do recurso. Portanto, diante dos fundamentos indicados, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei apresentado. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remetam-se ao primeiro grau. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito